Tribunal: STJ
Processo: 0029647-69.2014.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2006802 - DF (2022/0170175-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ALEXANDRE FONSECA
EMBARGANTE
: SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS
EMBARGANTE
: JOSE ALVES DIAS
EMBARGANTE
: BRENNO AMARO DA SILVEIRA NETO
EMBARGANTE
: ANA CRISTI BASILE DIAS
EMBARGANTE
: CLAUDIA CRISTINA GATTO
EMBARGANTE
: FERNANDO FABRIZ SODRE
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIEGER - DF015558
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
RODRIGO DA SILVA CASTRO - DF022829
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
RUBSTENIA SONARA SILVA - DF038154
DANILO PRUDENTE LIMA - DF042790
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12A REGIÃO
ADVOGADO
: NEREU GOMES CAMPOS - DF019893
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50681111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d828bbea-d6dc-4529-865f-01cb3d1c9ceb

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50681111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d828bbea-d6dc-4529-865f-01cb3d1c9ceb

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2006802 - DF (2022/0170175-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ALEXANDRE FONSECA
EMBARGANTE
: SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS
EMBARGANTE
: JOSE ALVES DIAS
EMBARGANTE
: BRENNO AMARO DA SILVEIRA NETO
EMBARGANTE
: ANA CRISTI BASILE DIAS
EMBARGANTE
: CLAUDIA CRISTINA GATTO
EMBARGANTE
: FERNANDO FABRIZ SODRE
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIEGER - DF015558
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
RODRIGO DA SILVA CASTRO - DF022829
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
RUBSTENIA SONARA SILVA - DF038154
DANILO PRUDENTE LIMA - DF042790
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMBARGADO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12A REGIÃO
ADVOGADO
: NEREU GOMES CAMPOS - DF019893
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE FONSECA,
SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS, JOSE ALVES DIAS, BRENNO AMARO DA
SILVEIRA NETO, ANA CRISTI BASILE DIAS, CLAUDIA CRISTINA GATTO e
Documento eletrônico VDA50198157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: d1b06455-1e77-4c18-98be-76d3b7ee0ca8

FERNANDO FABRIZ SODRE contra acórdão por mim relatado que negou provimento
ao respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fl. 513):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. REGISTRO EM
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. INEXIGIBILIDADE. ALEGAÇÕES
DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Controvérsia recursal que reside na necessidade ou não de fixação de
indenização por danos morais e de sucumbência mínima.
2. No caso, o Tribunal de origem afastou a fixação de danos morais com
base na inexistência de conduta abusiva do Conselho Profissional e que o
pagamento da verba honorária está em conformidade com o proveito econômico
obtido por cada parte.
3. A revisão do entendimento da Corte
demandaria uma reavaliação
a quo
de todo o conjunto de fatos e provas da causa, o que é obstado pela Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo interno não provido.

Sustenta a parte embargante que:
(a) "Muito embora a Corte de origem tenha reconhecido a ilegalidade da
cobrança, afastou o pleito da parte acerca da indenização por danos morais por
considerar ausente a abusividade na conduta do Conselho Profissional. Ora, parece
contraditório admitir a prática do ato ilícito pelo Conselho Regional – que tornou
necessário o ajuizamento de uma ação – e, ato contínuo, não reconhecer o dano moral daí
decorrente." (fls. 525-526);
(b) "Assim, parece, s. m. j., não se tratar de hipótese de aplicação da Súmula
no 7/STJ porquanto não se pretende o revolvimento do conteúdo fático probatório dos
autos (estes já delineados pela Corte de origem)." (fl. 526).
Não foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fl. 535).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA50198157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: d1b06455-1e77-4c18-98be-76d3b7ee0ca8

Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Nos aclaratórios, pela própria fundamentação, nota-se que a parte não trouxe
qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, buscando apenas um novo julgamento
quanto à pontos já decididos pela Turma.
Nesse sentido, ressalto que a intenção de rediscutir questões que já foram
objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA50198157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: d1b06455-1e77-4c18-98be-76d3b7ee0ca8

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50198157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:21
Código de Controle do Documento: d1b06455-1e77-4c18-98be-76d3b7ee0ca8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.006.802 / DF
Número Registro: 2022/0170175-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00296476920144013400 296476920144013400
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE FONSECA
RECORRENTE : SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS
RECORRENTE : JOSE ALVES DIAS
RECORRENTE : BRENNO AMARO DA SILVEIRA NETO
RECORRENTE : ANA CRISTI BASILE DIAS
RECORRENTE : CLAUDIA CRISTINA GATTO
RECORRENTE : FERNANDO FABRIZ SODRE
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIEGER - DF015558
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
RODRIGO DA SILVA CASTRO - DF022829
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
RUBSTENIA SONARA SILVA - DF038154
DANILO PRUDENTE LIMA - DF042790
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
RECORRENTE : CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12A REGIÃO
ADVOGADO
: NEREU GOMES CAMPOS - DF019893
RECORRIDO
: ALEXANDRE FONSECA
RECORRIDO
: SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS
RECORRIDO
: JOSE ALVES DIAS
Documento eletrônico VDA50605732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:04
Código de Controle do Documento: 22d1446e-a169-43a1-b088-e1fe07e2fd11

RECORRIDO
: BRENNO AMARO DA SILVEIRA NETO
RECORRIDO
: ANA CRISTI BASILE DIAS
RECORRIDO
: CLAUDIA CRISTINA GATTO
RECORRIDO
: FERNANDO FABRIZ SODRE
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIEGER - DF015558
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
RODRIGO DA SILVA CASTRO - DF022829
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
RUBSTENIA SONARA SILVA - DF038154
DANILO PRUDENTE LIMA - DF042790
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
RECORRIDO
: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12A REGIÃO
ADVOGADO
: NEREU GOMES CAMPOS - DF019893
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - EXERCÍCIO PROFISSIONAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEXANDRE FONSECA
EMBARGANTE : SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS
EMBARGANTE : JOSE ALVES DIAS
EMBARGANTE : BRENNO AMARO DA SILVEIRA NETO
EMBARGANTE : ANA CRISTI BASILE DIAS
EMBARGANTE : CLAUDIA CRISTINA GATTO
EMBARGANTE : FERNANDO FABRIZ SODRE
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIEGER - DF015558
ANDRÉA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
RODRIGO DA SILVA CASTRO - DF022829
MAURO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO(S) - DF019241
RUBSTENIA SONARA SILVA - DF038154
DANILO PRUDENTE LIMA - DF042790
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
EMBARGADO : CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 12A REGIÃO
ADVOGADO
: NEREU GOMES CAMPOS - DF019893
TERMO
Documento eletrônico VDA50605732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:04
Código de Controle do Documento: 22d1446e-a169-43a1-b088-e1fe07e2fd11

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:04
Código de Controle do Documento: 22d1446e-a169-43a1-b088-e1fe07e2fd11